Tribunal: TJSP
Processo: 0131673-64.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –ATO ILÍCITO. Explosão de dinamite a céu aberto realizada pela pedreira requerida, que à época tirava proveito econômico da fragmentação de rochas. Não comprovado nexo de causalidade entre a atividade da requerida, com os danos existentes no imóvel do autor. Laudo técnico conclusivo elaborado por perito de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –ATO ILÍCITO. Explosão de dinamite a céu aberto realizada pela pedreira requerida, que à época tirava proveito econômico da fragmentação de rochas. Não comprovado nexo de causalidade entre a atividade da requerida, com os danos existentes no imóvel do autor. Laudo técnico conclusivo elaborado por perito de confiança do juízo, que aponta não serem as patologias constatadas no imóvel do autor decorrentes da explosão realizada pela demandada. Laudo bem fundamentado e não infirmado por outras provas. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, sem majoração da verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, vez que ausente trabalho adicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0131673-64.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
ALDEMIR SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PEDREIRA SÃO MATHEUS
LAGEADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131673-64.2010.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de apelação no 0131673-64.2010.8.26.0100.
Comarca de São Paulo – Foro Central Cível.
13a Vara Cível.
Processo no 0131673-64.2010.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Luiz Antônio Carrrer.
Apelante ( s ): Francisco Aldemir Soares.
Apelado ( s ): Pedreiras São Matheus Lageado Sociedade Anônima.
VOTO No 48.080/2020.--
RECURSO
–
APELAÇÃO
CÍVEL
–
DIREITO
DE
VIZINHANÇA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS –ATO ILÍCITO. Explosão de dinamite a céu aberto
realizada pela pedreira requerida, que à época tirava proveito
econômico da fragmentação de rochas. Não comprovado nexo de
causalidade entre a atividade da requerida, com os danos
existentes no imóvel do autor. Laudo técnico conclusivo elaborado
por perito de confiança do juízo, que aponta não serem as
patologias constatadas no imóvel do autor decorrentes da explosão
realizada pela demandada. Laudo bem fundamentado e não
infirmado por outras provas. Improcedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação do autor não provido, sem majoração da
verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo
85 do atual Código de Processo Civil, vez que ausente trabalho
adicional.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de
danos materiais e morais movida por Francisco Aldemir Soares
contra Pedreiras São Matheus Lageado Sociedade Anônima,
sustentando o primeiro nomeado ser proprietário do imóvel descrito
na inicial, distante apenas algumas centenas de metros do imóvel de
propriedade da segunda nomeada, que sofreu, em 30 de julho de
2007, diversos danos em função de explosão realizada pela
requerida. Narra que em sua atividade, a demandada comumente
utiliza explosivos para fragmentar rochas, para posteriormente
comercializá-las. Defende ser responsabilidade da requerida a
reparação dos danos materiais, alegando ainda a ocorrência de
danos de natureza moral. Busca o a procedência da demanda,
atribuindo à causa o valor de R$ 260.000,00 ( duzentos e sessenta mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131673-64.2010.8.26.0100 -Voto no
3
reais ).
Deferidas ao autor as benesses da
justiça gratuita ( folha 379 ).
Laudo pericial às folhas 644/686.
A respeitável sentença de folhas
775 usque 776, cujo relatório se adota, julgou improcedente o pedido,
extinguindo o feito com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Em virtude do princípio da sucumbência, impôs ao
vencido o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em 10% (
dez por cento ) sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida.
Inconformado,
recorre
o
demandante pretendendo ampla reforma do julgado ( 779/785 ).
Alega que a requerida explodiu, em 30 de julho de 2007, cerca de
cento e cinquenta ( 150 ) quilos de dinamite a céu aberto, fato este
que danificou diversos imóveis na região, além de sua residência.
Defende ter demonstrado os danos causados em seu imóvel, bem
como o nexo causal com a irregular conduta da pedreira requerida.
Afirma, ainda, que a simples comprovação da explosão, bem
registrada em matérias jornalísticas colacionadas aos autos, cuidam
por si só de comprovar o nexo causal entre os defeitos estruturais
constatados em sua propriedade, sendo de rigor o reconhecimento da
responsabilidade da demandada pelo indenização postulada ( folha
782, item 13o ). Requer o acolhimento de seu apelo, com a
procedência da ação.
Recurso tempestivo, sem preparo
por litigar o recorrente sob os auspícios da gratuidade processual (
folha 379 ), regularmente processado e sem resposta ( folhas 786/788
), subiram os autos.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131673-64.2010.8.26.0100 -Voto no
4
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Todavia, não vinga o apelo.
Na hipótese, os danos verificados
no imóvel do autor não guardam relação de causalidade com a
explosão de dinamites realizada pela pedreira requerida, de forma
que a manutenção da improcedência exarara pelo juízo ‘a quo’ é
medida impositiva.
A fim de se ressaltar os danos
existentes no imóvel de propriedade da autora, bem como apurar
eventual relação de causalidade com a explosão realizada pela
pedreira demandada, foi determinada a produção de prova técnica (
folha 601 )
Sobreveio aos autos o laudo
técnico, ofertado por perito de confiança do juízo ( folhas 644 usque
686 ).
Em
suas
conclusões,
foi
expressamente asseverado pelo expert que, embora o imóvel do autor
apresente patologias, possuem tais danos origem em deficiência
construtiva.
De forma objetiva, após ressaltar
as características do imóvel, dos danos verificados, estes bem
revelados por meio de registros fotográficos, asseverou o perito na
conclusão de seu laudo que:
“Inexiste nexo de causalidade entre as anomalias verificadas
na residência do autor e a explosão ocorrida no dia 30 de
julho de 2007” ( folhas 677 – último parágrafo – tópico 04o,
“conclusão” ).
Logo, não há como ser acolhido o
pleito recursal. Em casos correlatos, nesse sentido, os julgados desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131673-64.2010.8.26.0100 -Voto no
5
Câmara Julgadora a seguir ementados, proferidos em casos
correlatos e propostos contra a mesma requerida Pedreiras São
Matheus Lageado Sociedade Anônima, “in verbis”:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE DANOS
CAUSADOS NA RESIDÊNCIA POR PEDREIRA. Prova
pericial que não estabelece a relação de causalidade. Ação
julgada improcedente. Inexistência de elementos a indicar o
nexo causal. Laudo pericial conclusivo e não contestado por
outras provas. Eventual reconhecimento do dano em outra
ação não espraia seus efeitos a esta- Análise casuística. Apelo
improvido. ( TJSP – Apelação no 0118279-80.2007.8.26.0007
– Rel. Des. Almeida Sampaio – 25a Câmara de Direito
Privado – Julgado em 18.12.2019 ).
DIREITO DE VIZINHANÇA - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Detonação de explosivos
- Improcedência da ação - Insurgência sob alegação de
rachaduras provocadas nas paredes do imóvel do autor -
Perícia realizada indicou que os danos no imóvel não
guardam relação com as operações corriqueiras da empresa
ré, tampouco da explosão ocorrida - Distribuição do ônus da
prova entre as partes - Autor que não se desincumbiu do ônus
de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art.
373, inciso I, do CPC - Sentença mantida - Recurso
desprovido, nos termos do acórdão. ( TJSP – Apelação no
0118539-60.2007.8.26.0007 – Rel. Des. Cláudio Hamilton –
25a Câmara de Direito Privado – Julgado em 06.06.2019 ).
Não é demais ressaltar que a
clareza e a substância técnica, de alta envergadura que exornam o
laudo do perito judicial, profissional de confiança do Juízo e
eqüidistante dos interesses das partes, justifica o acolhimento integral
de suas conclusões, que, de forma superior, sustentaram o
posicionamento técnico do laudo apresentando, que não foi infirmado
por qualquer laudo ou prova em contrário.
Concluindo: uma vez que ausente
no conjunto probatório elementos necessários para o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131673-64.2010.8.26.0100 -Voto no
6
da
responsabilidade
civil
suscitada
pelo
demandante,
não
comprovada a tese sustentada na inicial, a teor do disposto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do
julgado.
Sem
alteração
da
verba
sucumbencial honorária ( parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil ), vez que ausente trabalho adicional realizado em
segunda instância pela recorrida ( requerida que não apresentou
contrarrazões – folha 788 ).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do autor, sem majoração da
verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo
85 do Código de Processo Civil, vez que ausente trabalho adicional,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR